Tribunal: TJES
Processo: 0008091-33.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008091-33.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: ANDRE DE ASSIS VENANCIO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 C/C LEI 11.340/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DANO MORAL IN RE IPSA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE POSTERIOR PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de

Apelação Criminal interposta por André de Assis Venancio
contra sentença que o condenou à pena de
20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto
, pela prática do delito previsto no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), além da condenação ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização mínima por danos morais.

O apelante sustenta a
insuficiência de provas para a condenação
, pleiteando sua absolvição, bem como a
exclusão da indenização por dano moral
e a
concessão da assistência judiciária gratuita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões recursais se concentram em:

(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de vias de fato em contexto de violência doméstica;
(ii) examinar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais; e

(iii) definir se é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita na presente fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria delitivas restaram
amplamente comprovadas
por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, pedido de medidas protetivas e, principalmente, pela

prova oral colhida em juízo
, que revelou coerência entre
os relatos da vítima e das testemunhas policiais.

5. A
palavra da vítima
, nos crimes cometidos em âmbito doméstico e familiar,
possui especial relevância probatória
, mormente quando harmônica com os demais elementos de convicção, como na espécie.
6. A conduta descrita — empurrões e agressões físicas sem lesões aparentes — subsume-se ao tipo penal de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), configurando a violência doméstica nos moldes da Lei nº 11.340/06.

7. A condenação ao pagamento de
indenização mínima por danos morais
é cabível, por força do art. 387, IV, do CPP, e conforme a tese firmada pelo
STJ no Tema 983
, segundo a qual o dano moral decorrente de violência doméstica é
presumido (in re ipsa)
, bastando o pedido expresso formulado na denúncia.

8. Quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita e isenção de custas
, o momento processual adequado para análise da hipossuficiência do réu é
a fase de execução da pena
, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no REsp 2.083.974).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), sendo suficiente o pedido expresso formulado na denúncia.

A análise da assistência judiciária gratuita deve ser reservada à fase de execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXXIV;
CPP, arts. 387, IV e VI, e 804;
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21;
Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha);
Lei nº 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.675.874/MS e REsp 1.643.051/MS (Tema 983, recursos repetitivos).

TJDF, APR 07094.51-13.2022.8.07.0019.

TJRR, ACr 0801497-53.2023.8.23.0047.

STJ, AgRg no REsp 2.083.974.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8091
-
3
3
.20
2
3
.8.08.00
48

APELANTE: ANDRÉ DE ASSIS VENANCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ANDRÉ DE ASSIS VENANCIO
,

em face da
s
entença
que

julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo
21 do Decreto-Lei 3.688/41,
c/c a Lei 11.340/06,
impondo-lhe a pena
total
de
20
(
vinte
)
dias
de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Irresignad
o
,
o
ora ape
l
ante interpôs
Recurso, em que postul
a
a reforma do
decisum
, com vistas à absolvição do Apelante, sob o argumento de que não existem provas suficientes para a formação de um juízo condenatório. Requer, ainda, o acolhimento do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e da Lei nº 1.060/50, bem como a exclusão do pagamento de eventuais danos morai
s.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

Narra a denúncia que:

[...] No dia 25 de outubro de 2023, por volta de 01:00 hora da madrugada, na Rua Rio de Janeiro, s/nº, Jardim Limoeiro, nesta cidade, o Denunciado, de

forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra Gilcimara Divina Cordeiro Oaski Santos. Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantém um relacionamento afetivo há 01 (um) ano, estando ela gestante do primeiro filho do casal, na data dos fatos. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, iniciou-se um discussão entre o casal, em razão de supostas infidelidades do Denunciado. Em dado momento, alterado, o Denunciado passou a ofender a companheira, com palavras de baixo calão e, em seguida, ele a apertou, fortemente, no pescoço. Consta que, na tentativa de defender a mãe, o filho da vítima, de apenas 06 (seis) anos de idade, apossou-se de uma faca e, golpeou o Denunciado na perna, causando-lhe um pequeno corte, para que este cessasse suas ações.
Ocorre, porém, que o Denunciado, ainda, pressionou a barriga da vítima, instante em que o filho da vítima, passou a chorar e gritar, pedindo que o Denunciado não matasse a ‘irmãzinha’ dele, referindo-se ao feto que a vítima estava gestando. Além disso, o Denunciado ameaçou a companheira, dizendo que “mataria a sua filha e todo mundo”. Consigne-se, por fim que, após acionamento policiais militares compareceram à residência e encaminharam os envolvidos para a Delegacia de Polícia Especializada. Naquele local, a vítima requereu as medidas protetivas de urgência, porém afirmou não desejar representar, criminalmente, em face do Denunciado. [...]

Compulsando detidamente os autos,
a tese verberada
para absolvição do apelante
não merece acolhimento, uma vez que os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do réu pelo crime que lhe foi imputad
o.
Vejamos.

O Apelante busca a absolvição, alegando a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o juízo condenatório.

Contudo, como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, a
autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas
nos autos, em especial pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, e, principalmente, pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima, Gilcimara Divina Cordeiro Oaski Santos, em Juízo, embora tenha minimizado em parte a situação (mídia de Id. 15958348), confirmou o desentendimento e que o apelante a
empurrou,
além de terem ocorrido trocas de ofensas verbais.

Os depoimentos das testemunhas policiais militares (3º SGT/PMES Marcelo Peroba Rodrigues e SD/PMES Edson Sisenando dos Santos Junior), também em Juízo (mídia de Id. 15958348), são firmes ao relatar que a
vítima confirmou ter sido agredida
pelo apelante, que a segurou pelos braços, sacudiu e a empurrou. Tais depoimentos, obtidos de agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e se harmonizam com o contexto fático apurado.

Ademais, nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, a
palavra da vítima assume especial relevância
, mormente quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência, inclusive citada no parecer:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Em homenagem aos precedentes desta Corte, fixa-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de indenização por danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido."
(TJDF; APR 07094.51-13.2022.8.07.0019).

"Depoimento da ofendida em consonância com as demais provas dos autos, em especial o relatório de ocorrência policial, o testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência e o laudo de exame de corpo de delito que atestou a ofensa à integridade física da vítima. Provas suficientes da materialidade do crime e da autoria imputada ao réu. Sentença mantida. Recurso conhecido, porém desprovido, em consonância com o parecer da douta procuradoria de justiça."
(TJRR; ACr 0801497-53.2023.8.23.0047).

A conduta de "vias de fato" (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) se configura com a prática de vias de agressão física que não deixam lesões aparentes, como é o caso de empurrões e sacudidas, perfeitamente compatível com o relato da vítima e das testemunhas.

Dessa forma, o conjunto probatório é sólido e demonstra, à saciedade, a prática do crime de vias de fato em contexto de violência doméstica. A condenação deve ser mantida.

Do Dano Moral

A Defesa pleiteia, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, alegando falta de prova.

Não lhe assiste razão, eis que o pedido de indenização mínima é previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Conforme o parecer, o
Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia
(item "a" do Id. 15957531).

Em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983 – REsp 1.675.874/MS e 1.643.051/MS), pacificou a tese de que:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
"
(Grifo nosso).

O dano moral é considerado
'in re ipsa'
(presumido) em razão da própria violência doméstica, que ofende a dignidade e a integridade psíquica da mulher, sendo desnecessária instrução probatória específica para sua comprovação.

Assim, estando presente o pedido expresso na inicial acusatória e tratando-se de dano presumido em violência doméstica, a condenação é legal.

Da Assistência Judiciária Gratuita e Custas Processuais

A Defesa pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais.

Conforme a jurisprudência dominante, alinhada com o parecer da Procuradoria de Justiça e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg-REsp 2.083.974), o momento oportuno para avaliar a miserabilidade do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a
fase de execução da pena
.

A condenação em custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, é um efeito da sucumbência na esfera criminal. O fato de o réu ser hipossuficiente não o isenta da condenação, mas sim permite a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme o art. 12 da Lei nº 1.060/50 (aplicável à época dos fatos).

Portanto, o pedido deve ser reservado para ser apreciado pelo Juízo da Execução, que terá melhores condições de avaliar a real situação econômica do apenado.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,

CONHE
ÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.